Tribunal: TJMT
Processo: 1013541-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013541-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA - CPF: 799.485.531-87 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IPVA EXERCÍCIO DE 2020 - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO E DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), o deferimento da tutela de urgência pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Considerando os indícios de ilegalidade no ato questionado e de violação de direito líquido e certo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1027098-36.2020.8.11.0041 impetrado contra o SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do IPVA exercício 2020.

Aduz que, adquiriu em 08/03/2019 um automóvel JEEP/COMPASS LONGITUDE, PLACA QCE9773, CHASSI No 988675126KKJ46906, RENAVAN No 01185313718, pelo valor de R$ 126.192,00 (cento e vinte e seis mil cento e noventa e dois reais) com isenção de IPI em razão de ser pessoa com deficiência.

Sustenta que estando na posse do veículo protocolou o pedido de isenção do IPVA junto à SEFAZ (processo no 5755812/2020), o qual foi indeferido em 22/03/2020, sob o fundamento de que o valor do bem é superior ao valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil), o que não daria direito à isenção.

Argumenta que quando adquiriu o bem e requereu a concessão da isenção de IPVA, não existia na Legislação Estadual qualquer limitação ao valor do bem para o deferimento do benefício.

Assevera que a Lei Estadual no 11.046/2019 que estabeleceu a limitação para concessão da isenção foi promulgada somente em 06/12/2019, não podendo atingir pedidos anteriores.

Assegura que a revogação de isenção se assemelha a majoração de tributo, devendo observar dessa forma o princípio da anterioridade anual e nonagésima.

Pontua que o fato gerador do IPVA se deu em 01/01/2020, não podendo ser aplicado a revogação de isenção do imposto para esse exercício.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 49340966).

Contrarrazões pela extinção do feito sem resolução de mérito (ID 51440116).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, se manifesta pelo não provimento do presente agravo (ID
55568487
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1027098-36.2020.8.11.0041 impetrado contra o SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do IPVA exercício 2020.

Pois bem.

Sabe-se que de acordo como o art. 178 do Código Tributário Nacional (CTN) é possível a modificação e/ou revogação de isenção de benefício fiscal em qualquer tempo, quando a sua concessão não se deu por prazo certo e mediante determinadas condições onerosas, como cito:

“Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

Já o art. 104, inciso III, do Código Tributário Nacional estabelece que a revogação de isenção ou a modificação de forma a prejudicar o contribuinte deve observar o princípio da anterioridade anual, ou seja, somente pode entrar em vigor no exercício seguinte, transcrevo:

“
Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:

[...]

III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178”.

Cabe ressaltar que embora conste no Código Tributário Nacional, a necessidade do cumprimento apenas da anterioridade geral (anual), o Supremo Tribunal Federal entende que a revogação de benefício se assemelha a aumento indireto do imposto, devendo dessa forma ser observada também a anterioridade nonagesimal, conforme prevê o artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - cobrar tributos:

[...]

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; [...]”.

Nesse sentido, vejam
os a jurisprudência do STF:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. (STF - RE 1053254 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 12-11-2018 PUBLIC 13-11-2018)

No caso dos autos, observa-se que a Lei Estadual no 11.046/2019, publicada em 09/12/2019, limitou a isenção de IPVA para os veículos de portadores de deficiência, cujo valor do bem seja inferior a R$ 70.000,00 (setenta mil), entrando em vigor na data da publicação, como transcrevo:

“Art. 1o A
Lei no 7.301, de 17 de julho de 2000
, que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, e dá outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - fica acrescentado o
§ 6o
ao art. 7o, na forma assinalada:

"Art. 7o (...)

(...)

§ 6o A isenção prevista no inciso III do caput deste artigo aplica-se a veículo:

I - novo, cujo preço de aquisição exarado na Nota Fiscal que acobertar a respectiva compra, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ dispondo sobre a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência;

II - usado, cujo valor de mercado não seja superior ao previsto no convênio mencionado no inciso I deste parágrafo."

[...]

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

Com efeito, os indícios são no sentido de que não foi observado o princípio da anterioridade nonagesimal, isso, porque, o fato gerador do IPVA ocorreu em 01/01/2020, ou seja, menos de 90 dias da publicação da legislação.

Destarte, uma vez que o veículo foi adquirido em junho de 2019, com isenção de IPI em razão da proprietária ser pessoa deficiente e o indeferimento da isenção de IPVA de 2020 se deu exclusivamente pelo fato de ter sido limitado o benefício aos veículos de valor inferior à R$ 70.000,00 (setenta mil reais), as evidências se firmam no sentido de que a autoridade violou direito líquido e certo da agravante, uma vez que não foi observado o princípio da noventena para modificação do benefício fiscal.

Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais, para o fim de suspender a exigibilidade do tributo.

Da mesma forma, constata-se o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a recorrente ficará obrigada a recolher a integralidade do tributo sob pena de ter o crédito lançado na Dívida Ativa, cadastro de inadimplente, protestado, além de ter sua conta bancária bloqueada e ficar impedida de emitir certidão de regularidade fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020